Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO. DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA DE PERFIL DE USUÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de reativar conta em rede social e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Rede social. Desativação temporária. Violação de termos de uso. Ausência de demonstração. Na forma do art. 3o da Lei 12.965/2014 (marco da internet), a disciplina do uso da internet no Brasil segue os princípios da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. No âmbito do marco civil da internet, a liberdade de expressão não é uma regra absoluta, de sorte que o usuário deve atenção às normas de uso das redes sociais das quais participa. Contudo, no caso em exame, a recorrente não logrou êxito em demonstrar quais normas foram violadas pelo usuário, de sorte que não se justifica a suspensão temporária do perfil. Escorreita, portanto, a reativação da conta, que, inclusive, já ocorreu.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos decorrentes de defeito na prestação do serviço. O autor não demonstrou desdobramentos na órbita dos direitos da personalidade com a desativação da conta. A privação de uso das redes sociais não afeta interesses essenciais da pessoa natural de modo a fundamentar a condenação por danos morais. Neste sentido precedente do Egrégio TJDFT (Acórdão n. 1330689, Relator: ALVARO CIARLINI). O fato de o autor possuir quantidade considerável de seguidores (mais de 6 milhões), por si só, não respalda a condenação por danos morais. É necessário que reste demonstrado fato que transborde para violação de direitos da personalidade. Precedente neste sentido: “A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura in re ipsa nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade” (Acórdão 1424124, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Assim, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J